Tribunal: TJSP
Processo: 1004782-12.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Correção monetária de verbas pagas administrativamente. Cálculo do Estado de São Paulo que utilizou o índice da UFESP, nos termos do Decreto no 50.947/2006. Impossibilidade. Inadequação da UFESP como índice de correção monetária. Precedentes do Tribunal. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97. Inconstitucionalidade do

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Correção monetária de verbas pagas administrativamente. Cálculo do Estado de São Paulo que utilizou o índice da UFESP, nos termos do Decreto no 50.947/2006. Impossibilidade. Inadequação da UFESP como índice de correção monetária. Precedentes do Tribunal. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97. Inconstitucionalidade do dispositivo no tocante aos critérios de correção monetária. Adoção do IPCA-E, conforme decidido no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de parcial procedência. Recurso do Estado de São Paulo não provido, com observação.